Tribunal: TJES
Processo: 5000190-15.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-15.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIELA SOARES DE SOUZA
RECORRIDO: NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR – CAIXA DE DIREÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARO INEFICAZ – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por GRACIELA SOARES DE SOUZA em face de NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA que sustenta a autora que comprou um veículo que apresentou sucessivos problemas. Narra que o automóvel apresentou problemas na caixa de direção e a Ré, com o fundamento no esgotamento da garantia, deixou de prover o conserto.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A recorrida ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A pretensão autoral mostra-se amparada pela verossimilhança das alegações, sobretudo diante do conjunto probatório constante dos autos, em especial o cumprimento das ordens de serviço e o diálogo mantido entre a empresa e o consumidor, os quais corroboram a narrativa de que o autor, de fato, enfrentou transtornos decorrentes da caixa de direção.

Assim, a pretensão autoral encontra-se devidamente instruída com elementos probatórios que demonstram a verossimilhança das alegações, notadamente os documentos que comprovam as sucessivas reclamações e reparos realizados no veículo, bem como os registros de atendimento junto à concessionária.

Tais circunstâncias evidenciam a hipossuficiência técnica da parte autora e a plausibilidade de sua narrativa, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, ainda que a prestadora sustente a regularidade do serviço, sob o argumento de que o prazo de garantia já teria expirado quando do surgimento do novo defeito, verifica-se tratar-se, em verdade, de bem durável que apresentou vícios reiterados durante o período de garantia, incumbindo à parte ré comprovar que procedeu à efetiva reparação do problema.

Assim, com a devida vênia ao juízo sentenciante, divirjo do entendimento adotado na origem. No caso dos autos, a responsabilidade por vício do produto enseja reparação segundo as medidas alternativas previstas no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, à escolha do consumidor, uma vez que não houve reparação integral no prazo legal de 30 dias.

A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a regularidade do serviço prestado, conforme dispõe o art. 14, § 3º, inciso I, do referido diploma legal, que impõe ao fornecedor a demonstração de que o defeito inexiste ou de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ausente tal comprovação, evidencia-se a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados pela parte autora.

Ressalte-se, contudo, que, embora reconhecida a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço, a própria parte autora informou nos autos que, em razão da demora na solução do problema, promoveu o conserto do veículo por conta própria, o que enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer, subsistindo, todavia, a análise do pleito indenizatório pelos danos morais decorrentes da conduta da requerida. Portando, converto a obrigação de fazer em perdas em dano, entendo que faz jus a parte recorrente pelo valor do menor orçamento apresentado, R$ 4.940,00 (quatro mil e novecentos e quarenta reais).

No que concerne ao dano moral, entendo estar devidamente caracterizado, diante da falha na prestação do serviço por parte da requerida. Restou evidenciado que a conduta da concessionária ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, impondo à consumidora transtornos relevantes, acompanhados de aflição e angústia, sobretudo por ter sido compelida a conviver com sucessivos problemas na caixa de direção de seu veículo, situação que comprometeu sua segurança, tranquilidade e confiança no produto, sendo plenamente apta a afetar sua esfera psíquica e emocional.

Assim, impõe-se o reconhecimento do dano indenizável, ensejando o dever de reparação, nos termos dos arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 c/c 927 do Código Civil.

O valor da indenização tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DÊ-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de perdas e danos no valor de
R$ 4.940,00 (quatro mil e novecentos e quarenta reais), bem como a título de
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil). Julgo, ainda, extinto o pedido de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)